Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-62.2024.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010275-62.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARIANE NATAL NOGUEIRA - CPF: 037.173.531-95 (APELADO), ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA - CPF: 653.201.072-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), DANIEL ASSIS DA NOBREGA - CPF: 090.364.214-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação, sob o fundamento de inobservância ao princípio da dialeticidade. A agravante sustentou que seu
R
ecurso atacou os fundamentos da sentença e que a decisão recorrida configurou cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a regularidade da suspensão do fornecimento de energia devido à suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em
verificar se a Apelação observou o princípio da dialeticidade, de modo a permitir seu
conhecimento e analisar a existência de erro material no acórdão, especificamente quanto à menção aos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o apelante impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. A ausência dessa impugnação impede o conhecimento do Recurso.

No caso concreto, as razões da Apelação estavam dissociadas dos fundamentos da sentença, de modo que o Recurso não atendeu ao requisito da dialeticidade, justificando o seu não conhecimento.

Os Embargos de Declaração não são via adequada para suprir a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, devendo eventuais questionamentos ser manejados por Recurso apropriado.

Quanto à alegação de erro material, verificou-se que o acórdão fez menção indevida à questão dos honorários advocatícios, matéria que não constava nas razões do Agravo Interno. Diante disso, impõe-se a correção do erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente
acolh
idos para excluir a menção aos honorários advocatícios do acórdão.

Tese de julgamento
:

A Apelação deve observar o princípio da dialeticidade, impugnando de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para suprir a ausência de impugnação específica da sentença, devendo a parte utilizar o Recurso adequado.

O erro material no acórdão deve ser corrigido quando constatado, sem que isso implique rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II e III.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento ao Agravo Interno interposto pela embargante.

Esta
que há contradição e erro material no julgamento
, sob a alegação de que
se pronunciou sobre matéria totalmente distinta daquela efetivamente discutida nos autos.

O
A
gravo
I
nterno foi motivado pela decisão

monocrática que não recebeu a
A
pelação sob o fundamento de ausência de dialeticidade.

Contudo, o a
rest
o embargado
teria
apreci
ad
o o
A
gravo como se tratasse de um pedido de majoração dos honorários de sucumbência.

A embargante argumenta que houve erro material, uma vez que a decisão não analisou corretamente o mérito do
A
gravo
I
nterno.

Diante das inconsistências apontadas, a embargante requer que os
E
mbargos de
D
eclaração sejam acolhidos, com efeito modificativo, para sanar
os vícios ora apresentados.

A embargada
reconheceu parcialmente a argumentação da embargante quanto ao erro material, admitindo que o dispositivo e a tese realmente não correspondiam de forma precisa aos fatos do caso concreto.

Entretanto, re
fut
ou a alegação de obscuridade e enfatizou que a embargante, ao interpor
a

A
pelação, não impugnou de maneira específica e clara os fundamentos da decisão recorrida. Dessa forma, defendeu a manutenção da decisão com base no princípio da dialeticidade, o que
enseja

a
inadmissibilidade do
R
ecurso da embargante.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que não conheceu a Apelação, sob o argumento de que esta não observou o princípio da dialeticidade. No referido Recurso (
AgInt
) sustentou que o julgado não teria compreendido corretamente os fatos e fundamentos expostos n
o RAC
, que teria
sim atacado os fundamentos da sentença, e
que
o entendimento contrário configura cerceamento de defesa
.
Alegou que a suspensão do fornecimento de energia ocorreu em razão de irregularidades constatadas no medidor da consumidora, justificando a retirada do equipamento.
A
firmo
u que houve um equívoco do juízo de origem ao considerar ilícita a retirada do medidor e a suspensão do fornecimento de energia.
Solicitou que fosse conhecido o
RAC
e que, no mérito,
seja
reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos da parte autora.

No julgamento do
AgInt
,
a
Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, por decisão unânime,
negou provimento ao Agravo Interno
, sob o fundamento de que o

A
gravo
I
nterno reiterou argumentos já rejeitados, sem trazer novos elementos capazes de modificar a conclusão de inadmissibilidade d
a

A
pelação.

I
sso

porque o
princípio da dialeticidade exige que o
apela
nte impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi observado pela
ora
agravante
.

O acórdão destacou que as razões da
A
pelação estavam dissociadas dos fundamentos da sentença, violando os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC, o que levou ao não conhecimento do
R
ecurso
, ressaltando
que a agravante não impugnou adequadamente o principal fundamento da sentença, especialmente quanto à ausência de comprovação de irregularidade na unidade consumidora
, uma vez que houve a reinstalação do medidor, o que comprova que as instalações da unidade consumidora d
a
apelad
a
estavam
aptas
.

Concluiu
que, mesmo diante do erro material, a embargante não cumpriu o dever de impugnar adequadamente a decisão recorrida. Por essa razão, requereu o
não provimento E
mbargos de
D
eclaração
.

A embargante alega a ocorrência de erro material, especificamente quanto à análise dos honorários advocatícios, matéria que não consta nas razões do Agravo Interno.

O erro material é, de fato, evidente no julgamento da questão relativa à verba honorária, que não refletiu corretamente os elementos apresentados no
AgInt
.

Por isso, reconhece-se o erro material
, devendo ser
exclu
ído
o trecho que menciona os
honorários advocatícios.

No tocante às
alegações de obscuridade e falta de clareza no julgamento do Agravo Interno
, verifica-se
que a decisão foi suficientemente fundamentada, atendendo ao que dispõe o CPC em relação à dialeticidade.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença não pode ser corrigida por meio de Embargos de Declaração, mas sim por um
R
ecurso apropriado, o que, neste caso, já foi devidamente analisado.

Pelo
exposto,
dou

parcial provimento dos Embargos de Declaração
apenas para corrigir o erro material concernente à
menção
dos honorários advocatícios,
que deve ser excluída do acórdão
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025